Tribunal: TJBA
Processo: 8003404-49.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003404-49.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CICERA GOMES DA SILVA EMIDIO

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ALINE HITOMI TANIGUCHI, KETHLLEEN BRUNA MARIA DE LIMA MACIEL

ACORDÃO

D
IREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS ABUSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, alegando a prática de taxa de juros abusiva e requerendo reparação extrapatrimonial.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registro Público e Acidente de Trabalho de Senhor do Bonfim, que reconheceu a abusividade da taxa de juros, determinando sua revisão para o patamar da média de mercado (5,40% ao mês) e a devolução em dobro dos valores pagos a maior, julgando, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Apelação interposta pela autora, insurgindo-se exclusivamente contra a negativa do pleito de indenização por dano moral.

4. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada, conforme certificado nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a prática de taxa de juros manifestamente abusiva em contrato de empréstimo pessoal, com posterior revisão judicial, enseja a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Reconhecida a abusividade da taxa de juros contratada (16,19% ao mês), com revisão para o patamar médio de mercado.

7. Ausência de comprovação de efetiva lesão à personalidade ou dignidade da parte autora, sendo incabível o reconhecimento de dano moral in re ipsa apenas pela prática contratual abusiva.

8. Aplicação da jurisprudência pacífica do STJ e do TJBA, no sentido de que a simples cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, violação extrapatrimonial reparável, exigindo-se demonstração de circunstâncias excepcionais, como negativação indevida, exposição vexatória ou constrangimento grave.

9. Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor na hipótese dos autos, em que não houve prova de lesão significativa ou conduta abusiva qualificada por parte da instituição financeira.

10. Correção da sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar dano à honra ou à imagem da parte consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, preservadas as demais determinações.

12.
Tese de julgamento:
A cobrança de taxa de juros superior à média de mercado, ainda que configure prática contratual abusiva, não enseja, por si só, o reconhecimento de dano moral indenizável, na ausência de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo efetivo à personalidade do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003404-49.2023.8.05.0244
, em que figuram como apelante
CICERA GOMES DA SILVA EMIDIO
e como apelada
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .